Tribunal: STF
Processo: Rcl 55503
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por alegada afronta ao teor das Súmulas Vinculantes 37 e 42. 



    Quando do exame da medida liminar, em 20 de setembro de 2022, abordei a controvérsia nos seguintes termos (eDoc 17):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, interposta em face de decisão da 6ª Turma do C. TST, visando garantir a observância do enunciado das Súmulas Vinculantes nº 37 e 42, nos autos da reclamação trabalhista nº 0013090-35.2013.5.15.0145. 



    Informa a parte reclamante que objetiva “desconstituir acórdão exarado pela d. 6ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, relatada pelo Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que restabeleceu a r. sentença de primeiro grau e condenou o Município de Itatiba ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de leis municipais que concederam abonos em valores fixos a todos os servidores públicos, na mesma data, bem como leis que concederam revisão geral anual com índices uniformes, mas considerados insuficientes para recompor as perdas inflacionárias.” (eDoc1, p. 3)



    Lembra que o caso dos autos veio ao STF por meio do ARE nº. 1110653, de minha relatoria e que, na ocasião, determinou-se o retorno dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal Superior do Trabalho para aplicação de tema da repercussão geral. Em seguida, informa que:



    “Volvendo os autos ao C. TST, tal análise foi feita, entendendo a d. Vice-Presidência pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. O Município, numa última tentativa, ainda interpôs Agravo Interno dessa decisão, tentando demonstrar o seu desacerto, mormente porque, de fato, a questão não se amolda ao Tema 804, mas sim, ao Tema 315. No entanto, sem êxito.



     Dessa forma, considerando o restabelecimento da r. sentença de piso, tem-se a condenação do ente público no pagamento das diferenças salariais pelos seguintes fundamentos:



    I) em relação às diferenças salariais decorrentes da concessão de abonos em valores fixos – Leis Municipais nº 3.973/07 e 4.170/09 -, que houve violação ao inciso X do art. 37 da CF/88 e, por conseguinte, do Princípio da Isonomia;



    II) em relação às diferenças decorrentes da concessão de revisão geral em índices idênticos, mas tidos por insuficientes para recompor a inflação – Leis Municipais nº 4.104/08, 4.266/10 e 4.555/13 -, que os percentuais não foram suficientes para repor as perdas inflacionárias.” (eDoc 1, p.4)



     Desse modo, sustenta que haveria ofensa ao disposto na SV 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia), em relação ao decidido quanto aos reajustes das leis municipais 3.973/07 e 4.170/09 e ofensa à SV 42 (É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária), quanto ao decidido em relação às Leis Municipais nº 4.104/08, 4.266/10 e 4.555/13 .



    Aduz, enfim, que as referidas leis trataram de conceder apenas uma adequação das referências salariais aos empregos existentes nos quadros da municipalidade, não se confundindo, assim, com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não haveria que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes.



    Nada obstante, a decisão reclamada, ao entendimento de que teria ocorrido aumento aos servidores em diferentes índices, teria ordenado o pagamento de diferenças salariais, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia.



    Quanto às leis municipais, alega que “concederam, respectivamente, 4,48%, 3,5% e 7%, a título de revisão geral, nos anos de 2008, 2010 e 2013”. (eDoc1, p. 18). Contudo, a condenação pela Justiça do Trabalho ao pagamento de diferenças verificadas entre esses índices e o INPC afrontaria diretamente à SV 42.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação com a extensão da medida a todas as ações trabalhistas interpostas sobre o mesmo tema, e, no mérito, a cassação do acordão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que, no processo trabalhista, a requerente objetiva a percepção de diferenças salariais, com suporte nas Leis Municipais nº. 3.973/2007 e 4.170/2009. Consta da sentença que a ”autora não pleiteia diferenças salariais com base nas Leis Municipais 4.350/11, 4.466/12 e 4.555/13” (eDoc7, p.3)



    Quanto à questão posta em relação às Leis Municipais nº. 3.973/2007 e 4.170/2009, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária desta Corte acerca da configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica.



    Como se nota, em juízo de delibação, a decisão ora reclamada considerou que a concessão, pelas leis municipais em comento, de valores fixos em pecúnia, representou a adoção de índices distintos de reajuste para cada classe de funcionário municipal. Sendo assim, concluiu, pela violação da isonomia e acabou por afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte.



    Assim, em sede de análise liminar, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, eis que o pronunciamento impugnado parece se contrapor a julgados recentes desta Corte, em hipótese semelhante, cujas ementas transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional . II Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018)”. (destacou-se)



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 27.310 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)”.



    Ressalte-se que, ao analisarem pretensões do Município de Itatiba similares ao caso ora em exame, os Ministros desta Corte adotaram o entendimento supra. Confira-se: Rcl 32.672 TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2018; Rcl 32.494 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.11.2018; Rcl 30.944, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.11.2018; e Rcl 30.905, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.9.2018.



    Com efeito, considero estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial de servidor público, tendo como fundamento o princípio da isonomia.



    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora , dada a iminência de a decisão ora combatida produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pela 6ª Turma do TST nos autos do Processo nº 0013090-35.2013.5.15.0145 até o julgamento final desta ação.



    Ressalto a impossibilidade de acolhimento do pedido de extensão dos efeitos da concessão da ordem liminar a todas as ações relativas ao tema ora em análise, dado o caráter subjetivo da reclamação e a consequente ofensa ao devido processo legal que tal medida processual implicaria, ao alcançar a esfera jurídica de terceiros que não integraram o processo.



    Requisitem-se informações ao tribunal acima referido, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC.



    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.”



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc 20).



    A beneficiária do ato impugnado, devidamente citada, apresentou contestação (eDoc 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa replico (eDoc 24): 



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA SUBMETIDA AO DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL PREVISTO EM LEI LOCAL, EM VALOR FIXO. DIFERENÇAS SALARIAIS CONCEDIDAS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. Incabível reclamação quando ausente a aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 2. A concessão, pelo Poder Judiciário, de abonos salariais por equiparação, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 37 do STF. Precedentes. — Parecer pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela procedência do pedido.”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Inexiste, de saída, identidade material entre a questão ora discutida e o teor da Súmula Vinculante 42, que afirma ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Assim, a reclamação merece ser apenas parcialmente conhecida.



    O deferimento do pedido de liminar nestes autos fundou-se, exclusivamente, na aferição de incompatibilidade entre a Súmula Vinculante 37 e a determinação jurisdicional do pagamento de diferenças salariais a servidor público em razão da distinção de índices nos abonos previstos nas Leis municipais 3.973/2007 e 4.170/2009. No ponto, mantêm-se as razões que encaminham a procedência do pedido. Consta da ementa do acórdão reclamado (eDoc 14, p. 1): 



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTES ANUAIS PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS. ÍNDICES DIFERENCIADOS DE CORREÇÃO SALARIAL. Delimitada no v. acórdão regional a existência de concessão pelo reclamado de reajuste salarial em valores fixos, que resultou em índices de correção salarial diferenciados, deve ser reformada a v. decisão que, desconsiderando o disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal, julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais à base do maior índice de reajuste recebido pelos servidores. Recurso de revista conhecido e provido.”



    No caso dos autos, ao deferir o pagamento de diferença salarial sob o fundamento de que a distinção de índices no reajuste ofenderia a isonomia, o órgão reclamado incidiu em situação jurídica vedada pelo art. 37, X e XIII, da Constituição Federal. O provimento ofendeu ainda o conteúdo da Súmula Vinculante 37, por não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR/BA. SENTENÇA QUE RESTABELECEU A ISONOMIA REMUNERATÓRIA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS COM OS PROCURADORES DO ESTADO. AFRONTA À DECISÃO DO STF NA ADI 112-MC. 1. A sentença que revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC, ainda que não haja referência expressa ao art. 3º do ADT da Constituição do mesmo Estado. 2. Nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados no mesmo patamar dos procuradores da Administração Direta. Mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. Assim é que se concilia o inciso X do art. 37 da Constituição Federal com o inciso XIII do mesmo artigo. 3. Reclamação procedente.” (Rcl 2817, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJee 23.10.2009; grifos nossos.)



    “Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público. 1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (Rcl 31346 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.08.2020; grifos nossos.)



    “[...] IV – A equiparação entre advogados autárquicos e fundacionais inativos com procuradores da administração direta, sob fundamento de isonomia, implica ofensa à Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 985305 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31-8-2018.)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, conheço parcialmente da reclamação e, nessa parte, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0013090-35.2013.5.15.0145 e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente